Tribunal: TJPA
Processo: 0000176-70.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000176-70.2009.8.14.0301

APELANTE: SAGRUP COMERCIO E REPRESENTACOES SA

APELADO: CIMATRO COMPANHIA INTERNACIONAL DE MADEIRAS TROPICAIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0000176-70.2009.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SAGRUP S/A.

APELADO: CIMATRO – COMPANHIA INTERNACIONAL DE MADEIRAS TROPICAIS

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL EM
EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA EM CAUSAS DE VALOR ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO Nº 1.076. IMPERIOSA A OBSERVÂNCIA DA REGRA DO § 2º DO ARTIGO 85 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0000176-70.2009.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE: SAGRUP S/A.

APELADO: CIMATRO – COMPANHIA INTERNACIONAL DE MADEIRAS TROPICAIS

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível

interposta por
SAGRUP S/A.
, nos autos dos Embargos à Execução (processo em epígrafe), oposto em desfavor de
CIMATRO – COMPANHIA INTERNACIONAL DE MADEIRAS TROPICAIS,
em razão da sentença proferida pelo Juízo 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que acolheu a preliminar de inépcia, nos termos do art. 784, III c/c 337, IV do CPC, extinguindo o feito sem julgamento do mérito, além de condenar a parte embargada em honorários sucumbenciais de 01% sobre o valor dos embargos, atualizados pelo INPC, desde o ajuizamento da ação.

Em suas razões, discorre o apelante acerca da irresignação quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 1% sobre o valor da causa, sobretudo porque a fixação por equidade só é possível nas hipóteses do §8º do art. 85 do CPC – “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º” –
que não é o caso dos autos.

Nesse contexto, defende que os honorários sejam fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% do valor da causa, de acordo com grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Acrescenta que a jurisprudência colacionada se refere à ações extintas por homologação de desistência, que não é o caso dos autos.

Nesses termos, postula o conhecimento do presente recurso e, no mérito, seu provimento, para reformar a sentença recorrida, a fim de fixar os honorários de sucumbência entre o percentual de 10% e 20% sobre o valor da causa, nos termos do 85, §2º do CPC ou, alternativamente, majorar o percentual ínfimo (01%) para um proporcional ao relevo da causa, ao trabalho dos advogados e ao tempo e duração do feito.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Analisando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em averiguar se o percentual fixado (1% sobre o valor dos Embargos) por equidade, na r. sentença, a título de honorários advocatícios sucumbenciais, está escorreito e possui amparo legal.

Nesse contexto, rememoro que, o Código de Processo Civil de 1973, dispunha a respeito da fixação da verba sucumbencial:

“Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.
(Redação dada pela Lei nº 6.355, de 1976)
.

§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:

a)

O grau de zelo do profissional;

b)

O lugar da prestação do serviço;

c)

A natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 4º

Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública,
e nas execuções, embargadas ou não
,
os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz
, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)
.

Pois bem.

Impende, de plano, traçar as distinções acerca do arbitramento dos honorários entre o Código de Processo Civil de 1973 e o Código Processual de 2015, sendo que no Códex antigo cogitava de arbitramento por equidade ser relativo à verba advocatícia
nas execuções em geral
(art. 20, § 4º, CPC/1973),
critério este abolido pelo atual Código
,
que prevê seu importe de forma fixa, qual seja, dez por cento do débito
(arts. 523, § 1º - “
Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento”
, e 827), admitida redução ou majoração na execução de título extrajudicial, conforme haja pagamento imediato ou oposição de Embargos (art. 827, §§ 1º e 2º):

“Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.

§ 1º No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade.

§ 2º O valor dos honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente”.

Isto equivale dizer, que sob a
égide do CPC/1973 a inexistência de condenação permitia ao juiz fixar o valor dos honorários
sem qualquer parâmetro,
apenas atendendo aos critérios das alíneas do art. 20, § 3º, logo passível a fixação aquém do patamar mínimo de 10%.
Contudo, essa não é a hipótese dos autos, estando o magistrado adstrito à norma do art. 85, § 2º do CPC/15:

“§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

Tal assertiva, foi bem destacada na ementa do julgamento do
REsp nº 1746072, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, da Corte Cidadã, ocasião em que demonstra as alterações quanto à fixação da verba honorária,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015
, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2.
Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV)
nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º);

b
) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).
3. Com isso,
o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II)
segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo
: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1)
que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor:
(I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III)
do valor atualizado da causa
; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido”.
(STJ - REsp: 1746072 PR 2018/0136220-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2019).

Corroborando a mesma
ratio decidendi
ora exposta, salutar destacar a tese fixada no
Tema repetitivo nº 1.076
pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Isto posto,
conheço do presente recurso e dou-lhe provimento
,
para fixar a verba sucumbencial em 10% do valor atualizado na causa.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 09/04/2024